Tribunal: TJMT
Processo: 1034082-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034082-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDIMILA BRAVIN LOBO - CPF: 090.829.237-69 (ADVOGADO), MARIA ALVES CARDOSO - CPF: 014.084.991-26 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), M. ALVES CARDOSO - CNPJ: 07.741.600/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DAS PARCELAS
SUB JUDICE
, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ALVES CARDOSO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Busca e Apreensão no 1002465-73.2024.8.11.0023, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Toro Freedom AT, placa PZN8A33, pleiteada pela agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária. Assegura que possui uma empresa, da qual provêm a única fonte de renda de sua família, recebendo de
pro labore
de aproximadamente R$5.000,00, o que comprova que não possui condições de arcar com custas processuais.

Quanto ao mérito, assevera que o fato gerador da aludida ação de busca e apreensão são parcelas que já foram pagas, e após esta data o banco continuou recebendo por desconto em conta corrente e, ao mesmo tempo, ajuizou a ação de busca e apreensão visando a retomada da garantia contratual, agindo em comportamento contraditório.

Acrescenta que na planilha apresentada pelo agravado constam valores já quitados, o que comprova a sua má fé, visto que juntou documento idêntico ao distribuído na primeira ação.

Consigna, ainda, que várias parcelas indicadas no referido cálculo já foram quitadas, o que inviabiliza a presente execução, já que a ação foi distribuída em 11 de outubro de 2024 e haviam descontos regulares para quitação da dívida.

Defende que não ficou demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), sendo imperiosa a manutenção da extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a devolução imediata do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, além de declarar extinto o processo por ausência de pressuposto processual, condenando a parte agravada nas custas do processo e honorários de sucumbência.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 260317654.

O agravado pugnou pela reconsideração da decisão liminar, cujo pedido foi deferido nos termos da decisão proferida ao Id. 260841165.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram ao Id. 261487375.

A agravante, ao Id. 264278766, reitera as razões recursais, especialmente no que tange à ausência de constituição em mora, devido ao retorno da notificação por motivo “não procurado”.

E o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso, a respeito da constituição em mora da devedora, ora agravante, verifico que esta se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio ao endereço do contrato, cujo AR foi devolvido pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso para fins de regular processamento.

A propósito, cito precedentes recentes desta Câmara em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

De igual modo não ficou comprovada a renegociação das parcelas
sub judice
no âmbito administrativo.

A cooperativa agravada manejou a vertente ação de busca e apreensão em
11/10/2024,
aludindo na inicial que a demandada/agravante se tornou inadimplente por ter deixado de efetuar o pagamento das prestações a partir de
25/06/2023
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Fez acompanhar a inicial, ainda, planilha de cálculo e a notificação extrajudicial com a descrição das parcelas inadimplentes:

O veículo foi apreendido em 13/11/2024 e, após o cumprimento da medida liminar, foi procedida a citação/intimação de Maria Alves Cardoso, cujo mandado foi encartado aos autos em 14/11/2024.

Da decisão que deferiu a liminar, insurge-se a demandada, alegando, por seu turno, que o pagamento das parcelas se dava por meio de débito em conta e que
o fato gerador da aludida ação de busca e apreensão são parcelas que já foram pagas.

Refere que o banco continuou recebendo as parcelas por desconto em conta-corrente e, ao mesmo tempo, ajuizou a ação de busca e apreensão visando a retomada da garantia contratual, agindo em comportamento contraditório.

Todavia, dos documentos acostados à peça recursal, precisamente a ficha gráfica do adimplemento das parcelas emitida pela própria instituição financeira de Id. 255611683, é possível verificar que a agravante, embora tenha amortizado algumas das parcelas indicadas nos autos, não realizou o pagamento integral de outras, como a de n.o 11, em aberto os juros e correção monetária provenientes da mora e, ainda, outras como as de no 12 a 18, razão pela qual se sustenta o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025